Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APREENSÃO DE 1,47g (um grama e quarenta e sete centigramas) DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AMBOS OS RECORRENTES. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. ACOLHIMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 630/STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006. NÃO PROVIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A prisão em flagrante, as imagens das filmagens, os depoimentos dos policiais e os relatos do usuário formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico pelos recorrentes, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso compartilhado.

2. A palavra dos policiais militares, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos.

3. A jurisprudência não admite o emprego do princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida – o que não é o caso dos autos – porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for ínfima.

5. A condenação definitiva cuja pena foi extinta há mais de cinco anos antes da data do crime em julgamento não pode ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, nos termos do disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Todavia, pode ser considerada para fins de justificar a análise desfavorável dos antecedentes penais. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o recorrente possui condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas em momento anterior ao ora analisado.

6. Nos termos da Súmula n. 630/STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse para uso próprio, como no caso em análise.

7. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, uma vez que restou demonstrada pelo depoimento dos policiais que realizaram a apreensão, bem como pela imagem de satélite anexada aos autos.

8. O primeiro apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que, embora não seja reincidente, é detentor de maus antecedentes.

9. Inviável acolher o pedido defensivo de substituição da pena, tendo em vista que os recorrentes não preencheram os requisitos do artigo 44 do Código Penal não foram atendidos.

10. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do 1o apelante para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, afastar a análise desfavorável da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial do fechado. Parcialmente provido o recurso do 2o apelante para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, afastar a análise desfavorável da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial do fechado.